Tribunal: TJDFT
Processo: 0734214-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734214-04.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DE FATIMA SOUZA ARAUJO, GEORGE MARIANO DA SILVA RECORRIDOS: ALEXANDER PEREIRA DA SILVA, SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis capazes de garantir a execução, restando, como medida excepcional, a penhora de parte da remuneração da parte executada. Afirma que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada em prol da efetividade da execução. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO DE CARVALHO CASTRO, OAB/DF 49.649 (ID 55791734). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “O Superior Tribunal de Justiça, contudo, permite excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas não alimentares, quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (...) No caso, trata-se de cumprimento de sentença, que se arrasta desde 14/11/2022. Já foram deferidas diversas diligências em busca de bens dos agravados para satisfação da dívida, porém não restaram frutíferas para saldar a dívida até o momento. Assim, requereram os exequentes a penhora de 09% dos valores percebidos mensalmente pelo agravado ALEXANDER PEREIRA DA SILVA até a satisfação da dívida. A Declaração de Imposto Renda do referido executado informa que ele é funcionário do Banco do Brasil. Não há indícios de que a penhora, no percentual indicado, comprometa o seu mínimo existencial. Nesse quadro, ausente demonstração de circunstância que revele risco à sobrevivência digna do devedor, deve ser reformada a decisão que indeferiu a penhora” (ID 53538398). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o t ribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Determino que as intimações e publicações referentes aos recorridos sejam realizadas em nome do advogado MARCELO DE CARVALHO CASTRO, OAB/DF 49.649 (ID 55791734). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025